Tribunal: TJSP
Processo: 0010032-35.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
I. Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto no bojo de pedido de levantamento (petição eletrônica, em razão da pandemia). Processo original (físico), em fase de cumprimento de sentença, no qual fora discutido contrato administrativo.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.3, da Resolução 623/2013.
III.

Ementa:

I. Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto no bojo de pedido de levantamento (petição eletrônica, em razão da pandemia). Processo original (físico), em fase de cumprimento de sentença, no qual fora discutido contrato administrativo.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.3, da Resolução 623/2013.
III. Reconhecida a competência da Câmara Suscitada.